Tribunal: TJDFT
Processo: 0713320-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JULGAMENTO DEFINITIVO. DECISÃO POSTERIOR DECLINANDO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
I. Depois do julgamento da liquidação de sentença por decisão transitado em julgado não é admissível a declinação de ofício da competência, haja vista o óbice da preclusão que se extrai da inteligência dos artigos 64, §§ 1o e 2o, 65 337, inciso II, 357, inciso I, e 494 do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento provido.